Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE ISONOMIA PROCESSUAL COM RELAÇÃO À CORRÉ. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal; e art. 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98 (oito vezes) c/c art. 29 e art. 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal

2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.

3. Não se verifica, no caso concreto, isonomia processual, motivo pelo qual não há que se falar em extensão do benefício, nos termos do artigo 580 d0 CPP.

4. Ordem conhecida e denegada.